Tribunal: STF
Processo: RE 1254363
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 159, Vol. 1):
    “RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SOLDADO TEMPORÁRIO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pretensão objetivando o recebimento de verbas rescisórias e averbação do tempo de serviço para fins previdenciários, no período em que o autor foi voluntário da Polícia Militar - Sentença de procedência ~ Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo. VÍNCULO DOS SOLDADOS POLICIAIS MILITARES TEMPORÁRIOS. LF n.° 10.029/00 e LE n.° 11.064/02 declaradas inconstitucionais pelo C. Órgão Especial do TJSP - Considerando o mesmo tratamento concedido aos policiais militares efetivos, no que tange às vantagens pecuniárias, de rigor o percebimento pelo autor das férias anuais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, bem como à averbação do tempo de serviço para fins previdenciários pelos períodos laborados e pleiteados na inicial. Adicional de insalubridade e adicional por local de exercício (ALE) que não são devidos - Não comprovação da incidência em seu local de trabalho - Autor que exerceu apenas atividades administrativas. RECURSO DA RÉ PARCIALMEN'I'E PROVIDO. sucumbência recíproca.”
    No Apelo Extremo (fl. 163, Vol. 1), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Estado de São Paulo aponta violação ao artigo 37, XIII, da Constituição, bem como às Súmulas Vinculantes 10/STF e 37/STF. Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) “a prestação do serviço voluntário na polícia militar e no corpo de bombeiro militar não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (fl. 170, Vol. 1); e (b) “os soldados PM temporários não estão submetidos ao regime celetista, aplicado aos empregados públicos, nem ao regime estatutário propriamente dito, atribuído aos servidores que titularizam cargos de provimento efetivo”, mas, sim “a um regime jurídico administrativo especial, cujas regras estão estabelecidas, com exclusividade, nas Lei Federal 10.029/00 e na Lei Estadual 11.064/02”, sendo, portanto, “ilegal a condenação da Fazenda do Estado ao pagamento de haveres típicos de Policiais Militares de carreira” (fl. 177, Vol. 1). Por fim, aponta violação ao art. 97 da CF/1988, ao fundamento de que o Juízo de origem afastou a aplicação da Lei Federal 10.029/2000, sem observância da cláusula de reserva de plenário.
    Em contrarrazões (fl. 195, Vol. 1), a recorrida aponta, em síntese: (a) ausência de demonstração da repercussão geral do tema; (b) a falta de prequestionamento da questão constitucional; (c) incidência do óbice previsto na Súmula 280/STF; e (d) inexistência de violação a dispositivos constitucionais. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    É o relatório.
    Preenchidos os pressupostos constitucionais de admissibilidade do Apelo Extremo, passo à análise do mérito. 
    Assiste razão à parte recorrente.
    Trata-se de demanda na qual o autor postula a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias em razão do exercício da função de policial militar temporário. 
    Assim, afasto a aplicação ao caso do Tema 551, da repercussão geral, cuja matéria é diversa da ora posta em debate.
    No caso, o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença para condenar o Estado ao pagamento de férias com adicional de um terço e 13° salário, sobre todo o período efetivamente laborado pelo autor, observada a prescrição quinquenal, bem como o recolhimento das verbas previdenciárias para fins de averbação do tempo de serviço (fl. 161, Vol. 1).
    Ocorre que esta CORTE, no julgamento da ADI 4.173, de minha relatoria, reputou que o artigo 6º, §2º, da Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do dispositivo:
    “Art. 6º Os voluntários admitidos fazem jus ao recebimento de auxílio mensal, de natureza jurídica indenizatória, a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere esta Lei.
    […]
    § 2º A prestação voluntária dos serviços não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”.
    O precedente paradigma ficou assim ementado:
    “Ementa: FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, §7º). CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMITES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da competência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7º, da CF). Precedentes. 3. É incompatível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quaisquer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Inconstitucionalidade material da expressão “e menores de vinte e três anos”, constante do inciso I do art. 3º da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabilidade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória “destinado ao custeio das despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei” (art. 6º), sem a configuração de “vínculo empregatício” ou de “obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim”, em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6º, § 2º), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Federal, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. (ADI 4173/DF, de minha relatoria, DJe. 25/02/2019)
    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, ao reconhecer o vínculo empregatício do autor com o Estado de São Paulo, divergiu desse entendimento, devendo, portanto, ser reformado. 
    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.05.2019. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. PARTE RECORRIDA VENCIDA. INAPLICÁVEL NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA EXCLUIR TAL CONDENAÇÃO. 1. O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos em confronto com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.173, que declarou a constitucionalidade do art. 6º, § 2º, da Lei Federal 10.029/2000, a qual atesta a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não havendo que se falar em vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 2. É incabível a condenação nos ônus de sucumbência quando se tratar de processos oriundos dos juizados especiais nas hipóteses em que a parte recorrida restar vencida, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 2. Agravo regimental a que se dá provimento parcial, apenas para se excluir da decisão agravada a inversão dos ônus da sucumbência”. (ARE 1.033.348-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/11/2019).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOLDADO TEMPORÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.173. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei federal nº 10.029/2000, no julgamento da ADI 4.173, Rel. Min. Alexandre de Moraes, assentou que a referida lei, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola os termos do art. 37, I, II e IX, da Constituição. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.113.898-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.013.512-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/6/2019)
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas desta CORTE: ARE 967.480-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/5/2019; ARE 1.033.345, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 18/3/2019; e ARE 1.069.598-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/4/2019.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Quanto aos ônus sucumbenciais, devem ser suportados pela parte autora, observadas as determinações legais em caso de beneficiário da justiça gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente